Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. IDADE AVANÇADA. PROBLEMAS DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORAL.
1. Nas relações familiares, a obrigação de prover o sustento decorrente da convivência afetiva se origina do princípio da solidariedade familiar, conforme explicitado no artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil.
2. A responsabilidade de assistência mútua entre cônjuges e companheiros continua mesmo após o término do vínculo afetivo, desde que estejam presentes os requisitos da obrigação alimentar.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.
4. A debilidade física da alimentanda foi comprovada, somada à idade avançada e à relação prolongada que manteve com o alimentante, demonstra seu direito ao recebimento de pensão alimentícia.
5. Quando as alegações apresentadas pelo alimentante não são supervenientes ao estabelecimento do encargo alimentar, não configurando mudança de situação financeira a justificar a exoneração pretendida, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, rejeita-se a pretensão.
6. Recurso não provido.